Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA REMUNERAÇÃO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
2. A Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp no 1.806.438/DF, admitiu a possibilidade de penhora da remuneração, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, quando não comprometer a dignidade humana do devedor e de sua família. Sob esse viés interpretativo, e considerados os dados dos autos, a penhora ordenada compromete a subsistência digna do devedor.
3. Nos termos do que prevê o art. 1.997, do Código Civil: “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.
4. A controvérsia referente à partilha deverá respeitar os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem, não autorizando, desde logo, a conclusão de que deve haver a penhora do salário da agravada.
5. Agravo de instrumento provido.